Tribunal: TJDFT
Processo: 0741660-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741660-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA CLAUDIA DE CARVALHO BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JULIANA CLAUDIA DE CARVALHO BORGES, contra decisão proferida em execução fiscal no 0083061-19.2012.8.07.0015, que tem como exequente o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, nos seguintes termos (ID 128332033): “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por JULIANA CLAUDIA DE CARVALHO BORGES em face do Distrito Federal em que se alega ocorrência de prescrição e nulidade da CDA. Requereu-se gratuidade de justiça. Intimado, o Exequente impugnou o pleito da excipiente e requereu o prosseguimento do feito com a apuração de ativos via sistema Sisbajud. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, dou por citada a parte executada JULIANA CLAUDIA DE CARVALHO BORGES ante o seu comparecimento espontâneo e a apresentação de exceção de pré-executividade, na exata medida em que a prática de atos de defesa denota a indiscutível ciência do executado acerca da existência da ação contra si proposta, nos termos do disposto no art. 239, § 1o, do CPC. A parte executada requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o argumento de impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. A alegação de insuficiência de recursos é de presunção relativa e não foi corroborada pela documentação juntada aos autos pelas executadas. Outrossim, considerando que não há possiblidade de condenação em honorários advocatícios e de realização de perícia no âmbito do processo executivo fiscal, a alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais não restou efetivamente comprovada, mormente pelo fato destas, segundo a tabela de custas do e. TJDFT, representarem valores de pequena monta. Assim, deixo de conceder os benefícios da gratuidade de justiça à parte executada. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Nesse diapasão, passa-se ao exame das questões aventadas pelo excipiente. A presente demanda executiva busca a satisfação de crédito não tributário relativo a REPOSIÇÕES E INDENIZAÇÕES E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, não se lhe aplicando o Código Tributário Nacional. Na hipótese vertente, verifico a constituição definitiva dos créditos estampados na CDA exequenda ocorreu 18/04/2011. Também não se aplicam as normas de direito civil aos créditos de natureza não-tributária, devendo incidir, por analogia, o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/31, referente à dívida passiva da União, Estados e Municípios. Tratando-se, pois, de dívida ativa não-tributária, o despacho do juiz que ordenar a citação interrompe a prescrição, nos termos do art. 8o, § 2o, da Lei de Execução Fiscal. A presente execução fiscal foi ajuizada em 11/12/2012, dentro do quinquênio legal, e o despacho citatório ocorreu em 04/03/2013. Desde então, a expedição de mandado para cumprimento da ordem judicial somente ocorreu em 12/05/2020 (ID 62890175), após a juntada de procuração pela executada, sendo que o feito ficou paralisado até a mencionada data. Diante desse quadro, nota-se claramente que houve a interrupção da prescrição inicial antes do decurso do prazo quinquenal através do despacho que ordenou a citação do executado. As providências de efetivação desse ato processual competiam exclusivamente ao Poder Judiciário e, uma vez não realizadas, não podem caracterizar inércia do exequente para justificar o reconhecimento da prescrição. A prescrição intercorrente, por seu turno, caracteriza-se pela paralisação processual pelo prazo previsto para a prescrição do crédito, por falta imputável ao próprio credor que, com seu comportamento omissivo, enseja à injustificável paralisação processual, de modo a incutir no devedor justas expectativas de que não mais possui interesse no prosseguimento da demanda. No presente caso, não se verifica conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na expedição do mandado citatório deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ (proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência), o que impede o reconhecimento da prescrição. Os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo púnico; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único). Constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80 (Acórdão 1322052, 07369043120188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Constou expressamente a Natureza e Leis que embasaram as CDAs: (...) Não tendo o excipiente apresentado elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez, não merece prosperar sua arguição de nulidade, devendo ser rejeitada sua objeção de pré-executividade quanto a esta matéria. Quanto à possibilidade de execução fiscal, o rol do art. 39, §2o, da Lei no. 4.320/1964 é exemplificativo. Não impede a cobrança dos créditos de natureza acima mencionados. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Com relação ao pedido de penhora, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, determino a penhora dos valores pertencentes ao(s) Executado(s) JULIANA CLAUDIA DE CARVALHO BORGES - CPF/CNPJ: 789.565.361-04, no valor de R$ 27.361,48 (vinte e sete mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos), via sistema Sisbajud. Com o advento da resposta à determinação de penhora online, adote-se uma das medidas abaixo conforme o caso: 1) Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o Distrito Federal para indicar objetivamente bens passíveis de penhora, com a advertência de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início na data em que a Fazenda Pública tenha ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis e, findo este, de que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS); 2) Caso o valor constrito seja irrisório, ou seja, inferior a R$ 451,27 (quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), considerando o disposto no art. 4o da Lei Complementar do Distrito Federal no 904, de 28 de dezembro de 2015, no art. 9o do Decreto no 38.650, de 27 de novembro de 2017, e no art. 1o da Portaria PG/DF no 07, de 11 de janeiro de 2021, bem como as despesas e o tempo médio de um processo de execução fiscal, determino a sua liberação, em observância ao disposto no art. 836 do CPC, devendo ser juntado aos autos o respectivo comprovante. Após, intime-se o Distrito Federal para indicar bens passíveis de penhora. Desde já, fica registrado que, caso não seja adotada medida efetiva para a localização dos referidos bens, será adotado o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme descrito no item anterior; 3) Caso o montante bloqueado ultrapasse o valor devido, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Promova-se, ainda, a liberação do valor excedente ao crédito. Para tudo, juntem-se os comprovantes. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente; 4) Caso o montante bloqueado seja menor ou igual ao valor do débito, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Junte-se o comprovante. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente e, não sendo o montante suficiente para quitar o débito, dê-se vista ao Distrito Federal para que comprove o abatimento proporcional da dívida e promova o andamento do feito. Por fim, confiro caráter sigiloso à presente decisão, justificando tal medida garantir eficácia à ordem exarada, ficando a publicidade de seu conteúdo autorizada com a juntada da resposta do protocolo de bloqueio no sistema Sisbajud”. Em seu agravo de instrumento, a agravante alega que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida. Afirma que se encontra desempregada e residindo na casa de seus pais (idosos), juntamente com 2 de seus 3 filhos. Esclarece que um de seus filhos sofre de condição especial. Quanto ao mérito relata que são mais de 10 anos de inação do exequente que sequer procurou saber a eventual existência de bens ou direitos penhoráveis da devedora, é dizer, quedou-se inerte durante este tempo todo. Assevera que, embora haja entendimento da não ocorrência da prescrição intercorrente em decisão já prolatada neste processo, é certo que a mesma não indica os marcos temporais para o advento da prescrição. Afirma que não se pode admitir uma execução proposta em 2012, de um título constituído em 2011, com determinação de citação no ano de 2013, venha agora nos idos de 2022. Assim, requer seja concedida a gratuidade de justiça em prol da agravante e a suspensão dos efeitos da decisão agravada ou, alternativamente, seja declarada a impenhorabilidade/bloqueio de valores nas contas bancárias da agravante. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a prescrição operada no feito. É o relatório. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de exceção de pré-executividade oposta por Juliana Claudia de Carvalho Borges, ora agravante, em face do Distrito Federal, em que se alega a ocorrência de prescrição e nulidade da CDA. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A agravante formulou pedido de gratuidade de justiça, o que foi indeferido pelo juiz a quo por meio da decisão agravada. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Na hipótese, a agravante apresentou declaração de hipossuficiência em que declara a impossibilidade de arcar com as custas e ônus processuais (ID 94608559). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se que a agravante faz jus ao benefício pleiteado. DA PRESCRIÇÃO A presente demanda executiva busca a satisfação de crédito não tributário relativo a reposições e indenizações e honorários advocatícios, não se lhe aplicando o Código Tributário Nacional. Ao presente caso se aplica o Decreto n. 20.910/31, referente à dívida passiva da União, Estados e Municípios. Confira-se: "(...) II. Salvo previsão legal específica, nenhuma "dívida passiva" da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios escapa à incidência da prescrição qüinqüenal do Decreto 20.910/1932, independentemente da sua natureza ou origem. (...)”. (20150110580673APC, Relator: James Eduardo Oliveira , 4a turma cível, DJE: 16/8/2016) A constituição definitiva dos créditos estampados na CDA exequenda ocorreu 18/04/2011. A execução fiscal foi ajuizada em 11/12/2012, dentro do prazo de cinco anos. O despacho citatório ocorreu em 04/03/2013. A expedição de mandado para cumprimento da ordem judicial somente ocorreu em 12/05/2020 (ID 62890175), após a juntada de procuração pela executada, ficando o processo paralisado até essa data. Antes do decurso do prazo quinquenal, através do despacho que ordenou a citação da executada, ocorreu a interrupção da prescrição inicial. O § 2o do art. 8o, da Lei de Execução Fiscal estabelece que “o despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição”. A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução quando da ocorrência de dois requisitos: transcurso prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia do exequente. Presentes ambos os requisitos, aliados à intimação do exequente para se exercitar seu direito ao contraditório (art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil), deve ser pronunciada a prescrição intercorrente. Nos termos da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AJUIZAMENTO E DESPACHO CITATÓRIO. PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO. MANDADO DE CITAÇÃO. EXPEDIÇÃO INEXISTENTE. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Distribuída a execução fiscal e determinada a citação dentro do prazo prescricional quinquenal, mostra-se descabido reconhecer a prescrição intercorrente quando a demora na citação decorrer de morosidade imputável ao Poder Judiciário, oriunda da ausência de expedição do competente mandado. 2. Descabida a responsabilização da Fazenda Pública quanto à ausência de citação, porquanto inexistente nas especificidades do caso qualquer intimação lhe direcionada para promoção de diligências no feito após o despacho citatório, encontrando-se a expedição do mandado respectivo sob a incumbência exclusiva do Judiciário. 3. Recurso conhecido e não provido”. (07048086920228070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não há que se falar na ocorrência de prescrição. Defiro parcialmente o pedido liminar apenas para assegurar a gratuidade de justiça à agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada do teor desta decisão. Oferecidas as contrarrazões, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de dezembro de 2022 18:04:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador